Tribunal: TJMT
Processo: 0024239-56.2019.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0024239-56.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GILSNEY PATRIK FERREIRA DE ASSUNCAO - CPF: 034.768.731-88 (APELANTE), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO), CLEITON RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 067.781.051-27 (APELANTE), MARIA APARECIDA PORTA - CPF: 551.823.561-53 (VÍTIMA), RENATO AGUETONI - CPF: 018.275.999-79 (VÍTIMA), GILSNEY PATRIK FERREIRA DE ASSUNCAO - CPF: 034.768.731-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART.
157, § 2.º, INCISO II E § 2.º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 244-B,
CAPUT
DO ECA
–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR SOB O VIÉS DE QUE DESCONHECIA A INIMPUTABILIDADE DO AGENTE – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A COMPROVAR O ESTADO DE IGNORÂNCIA DO ACUSADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

- A mera alegação de desconhecimento da idade do menor, desacompanhada de outras provas que comprovem o estado de ignorância do apelante e permitam aferir a existência de erro de tipo, é insuficiente para reconhecer a excludente de ilicitude, o que impede o acolhimento do pleito absolutório com base em tal fundamento.

Apelo conhecido e desprovido.

APELANTE:
CLEITON RIBEIRO DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

CLEITON RIBEIRO DE SOUZA
contra a r. sentença de ID
162067157
proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra – MT, nos autos da ação penal n.º
0024239-56.2019.8.11.0055 - código 327259
, na qual foi
condenado
, em concurso material benéfico, pela prática do art.
157, § 2.º, inciso II e § 2.º-A, inciso I, do Código Penal c/c artigo 244-B,
caput
do ECA, à pena de
07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime
inicial aberto
,
e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais de ID
162067167, o recorrente almeja
a absolvição do crime de corrupção de menor
, com fulcro no art. 386, VII do CPP e sob o viés de que incorreu em erro de tipo, porquanto não restou comprovada a sua prévia ciência acerca da inimputabilidade do indivíduo que participou da subtração patrimonial.

E
m contrarrazões vistas no ID
162067172
, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do apelo defensivo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID
167894692
, opina pelo
desprovimento do recurso em apreço
, com consequente manutenção dos termos da r. sentença condenatória.

É o relatório. À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Primeiramente, reconheço que o recurso em apreço é tempestivo, fora interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte dos autos que
CLEITON RIBEIRO DE SOUZA
foi
denunciado e condenado
pela prática do crime previsto no
art. 157, § 2.º, inc. II e § 2.º-A, inc. I do Código Penal
,

pois

na data de
05/11/2019
, por volta das 21h, no estabelecimento comercial denominado
‘Bio Farma’
, na cidade de Tangará da Serra – MT, em unidade de desígnio com o codenunciado
Gilsney Patrick Ferreira de Assunção
e o adolescente
Renan Aparecido Lourenço da Silva
, mediante o emprego de arma de fogo,
subtraiu em proveito próprio coisas alheias móveis
, consistentes em
R$ 1.000,00 (mil reais) em dinheiro, 1 (um) aparelho celular
Samsung
preto, 3 (três) frascos de perfume e doces, totalizando um prejuízo aproximado de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) àquela drogaria, pertencente à vítima
Renato Agueton
[FATO 01].

O recorrente também foi
denunciado e condenado
pela prática do crime de corrupção de menor, pois, na mesma oportunidade,
corrompeu e/ou facilitou a corrupção do adolescente
Renan Aparecido Lourenço da Silva
,
que possuía 15 anos de idade, com ele praticando o delito patrimonial ou induzindo-o a praticá-lo [FATO 02].

Cumpre dizer que o
Gilsney Patrick Ferreira de Assunção
foi denunciado por idênticas infrações penais, entretanto, ressaiu absolvido das imputações, com fulcro no art. 386, inc. VII do CPP (ID
162067157 - Pág. 18)
.

Contextualizados os fatos, passa-se à análise da pretensão defensiva, formulada no tocante ao FATO 02.

- DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR, POR ERRO DE TIPO:

Malgrado a defesa sustente que o recorrente não possuía conhecimento acerca da inimputabilidade do adolescente, a ensejar o reconhecimento do erro de tipo e a sua absolvição, da detida análise dos autos, conclui-se que
o pedido se revela descabido.

Com efeito, a temática foi analisada e rechaçada em primeiro grau de jurisdição, por meio dos seguintes fundamentos,
verbis
:

“(...)
A
alegação do réu de que não tinha conhecimento acerca da menoridade de
Renan
também não merece acolhida, porquanto a Defesa não trouxe aos autos nenhum elemento capaz de comprovar tal assertiva, e, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de só admitir o erro de tipo no crime de corrupção de menores quando a defesa apresentar elementos probatórios capazes de sustentar a alegação de desconhecimento do acusado acerca da menoridade do coautor
.

Esse entendimento também é pacificado nos tribunais pátrios ordinários, v.g.: “APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (CONCURSO DE AGENTES) E CORRUPÇÃO DE MENORES. DESCONHECIMENTO DA MENORIDADE. ERRO DE TIPO. TESE INSUSTENTÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVAS. DANO MORAL. POSSIBILIDADE DE ACORDO COM O STJ. TEMA 983. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO O DO MPDFT E DESPROVIDO O DO RÉU. 1.
No crime de corrupção de menores, para fins de absolvição por erro de tipo, é necessária prova robusta acerca do desconhecimento da menoridade do comparsa na empreitada criminosa, ônus do qual a Defesa não se desincumbiu de demonstrar, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, não sendo suficiente, portanto, a mera alegação de que o réu desconhecia a idade do menor
. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível, na seara criminal, a reparação por danos morais, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Precedentes. 3. Recursos conhecidos. Provido o do Ministério Público e desprovido o do réu.” (TJDF; APR 07019.13- 48.2021.8.07.0008; Ac. 143.5217; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti; Julg. 30/06/2022; Publ. PJe 20/07/2022) (...) ”
(sic – ID 162067157 - Pág. 10/11) – destaquei.

Da detida análise dos autos, conclui-se que não há se falar em erro de tipo na hipótese em que se aprecia, pois inexiste no acervo probatório qualquer elemento que comprove o desconhecimento do réu quanto à idade do seu comparsa [que contava com 15 anos àquela época]. Ou seja, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar o alegado, nos termos exigidos pelo art. 156 do Código de Processo Penal.

Acerca da temática, o c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que “
Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de só admitir o erro de tipo no crime de corrupção de menores quando a defesa apresentar elementos probatórios capazes de sustentar a alegação de desconhecimento do acusado acerca da menoridade do coautor
,
o que não ocorreu na hipótese desses autos. Precedentes
” (HC 418.146/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017). Destaquei.

Em idêntico sentido, e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu que “
a mera alegação de desconhecimento da idade do menor, desacompanhada de outros elementos que permitam aferir a existência de erro de tipo, é insuficiente para absolver o réu do crime de corrupção de menores
. Precedentes desta Câmara e do STJ.”
(N.U 0011057-82.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021). Destaquei.

N’outro viés, dessume-se dos interrogatórios do réu (ID
162066344 - Pág. 31
e ID
162060127
) e do depoimento extrajudicial do adolescente
Renan Aparecido Lourenço da Silva
(ID
162066344 - Pág. 20
) particularidades que evidenciam a sua ciência no tocante à inimputabilidade do comparsa.

Com efeito,
CLEITON RIBEIRO DE SOUZA
afirmou que conhecia o adolescente há 01 ano e possuía o número telefônico dele, com acréscimo de que, na data do fato, conversaram e recebera um convite para realizar uma
“
fita”
(sic).

A seu turno, o adolescente
Renan Aparecido Lourenço da Silva
pontuou que, no dia
05/11/2019,
solicitou um Uber e se dirigiu até a residência do ora recorrente, em bairro distinto ao seu, com o acréscimo de que o
modus operandi
do crime foi planejado no trajeto até o estabelecimento comercial

Tal cenário demonstra que eles se conheciam anteriormente ao cometimento do crime e, ademais, possuíam intimidade a ponto de trocarem mensagem e de comparecerem na residência do outro, a desconstituir a tese de que o réu desconhecia a inimputabilidade do comparsa.

Nesse diapasão, o acervo probatório impede o acolhimento da pretensão absolutória,
com fulcro no art. 386, VII do CPP e sob o viés de erro de tipo.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
CLEITON RIBEIRO DE SOUZA
, mantendo inalterados os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra – MT, nos autos da ação penal n.º
0024239-56.2019.8.11.0055 - código 327259
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023